Tribunal: TJES
Processo: 5006433-59.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006433-59.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAEL CORREIA GOMES
RECORRIDO: JESSICA SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORNECIMENTO DE IMAGENS DA AUTORA PELO REQUERIDO A TERCEIROS. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA E A CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº.:
5006433-59.2022.8.08.0035

Recorrente: IZAEL CORREIA GOMES - ME

Recorrida: JESSICA SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7756016).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IZAEL CORREIA GOMES - ME
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, ausência de qualquer ato ilícito praticado, pugnando, dessa forma, pela reforma integral da sentença de 1º grau, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus à indenização a título de danos morais.

Ao analisar os autos, em especial o arcabouço de provas ali produzido, verifico que a recorrida foi exposta a situação vexatória no estabelecimento comercial da parte recorrente, que forneceu a terceiros imagens suas realizando compras no local, sendo acusada de um furto de celular por esse terceiro.

Por tais motivos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se que
“[...] Os depoimentos em Audiência de Instrução e Julgamento, realizada pelo juízo em

21 do mês de Março de 2023 às 13:00 horas, documento sob o ID n.º 23096156 - Pág. 1, deixam claro que a parte Autora suportou constrangimentos decorrente do fornecimento de suas imagens a terceiros pela Empresa, que ora litiga,
razão pela qual, entendo pela abusividade da conduta da Empresa, na forma do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor”
(
sic
– ID 7756011, negritei).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ora, é sabido que o dano moral decorre do ilícito civil, caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, entendo que restou comprovado nos presentes autos o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado ao recorrente, conforme acertadamente ressaltando pelo juízo de primeiro grau em sua sentença.

Além do mais, destaco que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou a esfera do mero dissabor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade (sua honra subjetiva), além de atingir sua honra objetiva, visto que foi acusada indevidamente de furto por um terceiro, após o fornecimento de suas imagens pela empresa recorrente.

Em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IZAEL CORREIA GOMES - ME

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)